Tribunal: TJPA
Processo: 0001960-25.2008.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001960-25.2008.8.14.0008

APELANTE: ARLINDO SERRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. latrocínio tentado. negativa de autoria. palavra das vítimas corroborada por outros elementos probatórios. condenação mantida. dosimetria da pena. pena-base acima do mínimo legal. fundamentação idônea. causa de diminuição da pena (tentativa). fração aplicada de 1/3. iter criminis percorrido em grau avançado. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Arlindo Serra dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, antiga redação, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2.Defesa sustenta negativa de autoria e insuficiência de provas, alegando que a condenação foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição da pena pela tentativa e a alteração do regime prisional.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição do réu; (ii) se a pena-base foi fixada de forma fundamentada; (iii) se a fração de redução pela tentativa deveria ser aplicada no patamar máximo.

iii. razões de decidir

4. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais foram coerentes e harmônicos, indicando o recorrente como líder da ação criminosa. A palavra das vítimas, quando firme e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade acentuada, na gravidade das circunstâncias do crime e nas consequências para as vítimas, critérios devidamente justificados à luz do art. 59 do Código Penal. A jurisprudência admite a majoração da pena-base acima do mínimo, desde que devidamente motivada.

6. Fração de redução pela tentativa fixada em 1/3, considerada a elevada proximidade da consumação do delito, já que o réu efetuou disparos contra as vítimas. Iter criminis avançado justifica a não aplicação da fração máxima de 2/3.

7. Regime inicial fechado mantido, em conformidade com o quantum da pena aplicada e com a gravidade concreta do crime.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: (1) "A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância na comprovação da autoria de crimes patrimoniais com violência"; (2) "A fração de redução da pena no crime tentado deve ser fixada considerando o iter criminis percorrido, sendo legítima a aplicação do patamar mínimo quando a consumação foi evitada por circunstâncias alheias à vontade do agente".

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 3º (redação anterior), 14, II e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
Arlindo Serra dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena
, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 3º (antiga redação), combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal
, correspondente ao delito de
latrocínio tentado
.

Consta na denúncia:

“Consta dos presentes autos de inquérito policial registrados sob o n° 340/2008.000021-2/DPCF, que na madrugada do dia 14/08/08, o empurrador Rabelo 19, trafegava pelo Rio Carnapijó, atrelado a balsa CVRA 01, rumando para Altamira e conduzindo carga de óleo diesel, gasolina, cimento e mercadorias diversas, quando a embarcação foi invadida por "piratas" que atrelaram um barco geleira no rebocador e invadiram a referida balsa, oportunidade em que cerca de 05(cinco) assaltantes comandados pelo denunciado, todos violentos e munidos de armas de fogo, aterroziraram a embarcação, exigindo dinheiro e a carga, e após ficarem nervosos, parte dos acusados fugiu no aludido barco geleira, levando com estes, objetos pessoais da tripulação, tais como, celulares, jóias e dinheiro e, talvez por haver sido abandonado por seu grupo, o denunciado que estava com um revólver em cada mão após agredir o comandante da tripulação dando-lhe um tiro na perna e enfiar os dedos em seus olhos, foi atingido na cabeça por uma pancada desferida por outro membro da tripulação e se jogou no rio, tendo sido, posteriormente capturado em uma praia de Ponta de Pedras e sido reconhecido pelas vítimas como o líder do bando, razão pela qual, foi lavrado o competente procedimento inquisitorial.

A autoria e a materialidade do presente crime restam-se devidamente demonstradas nos autos via depoimentos de vítimas, testemunhas, aliado a todo o contexto probatório produzido.

Definindo tal comportamento como delituoso, diz o Art. 157, § 3° do CPB:

(...) omissis

No caso sob enfoque, vê-se que o denunciado, aproveitando-se do benefício do uso de arma de fogo e concurso de agentes, não hesitou em matar para roubar, só não tendo alcançado seu intento, por circunstâncias totalmente alheias à sua vontade, razões estas que deixam claro que, devido a conduta do agente ativo, incidiu este no tipo legal tentado ao norte transcrito, merecendo desta feita a competente reprimenda legal.

Assim sendo, requer este Órgão, seja aceita a presente delatória, em todos os seus termos, a fim de que Arlindo Serra dos Santos veja-se incurso nas sanções punitivas do Art. 157, §3° c/c 14, Il do CPB, oportunidade em que protesta-se pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas.”

Nas
razões recursais
(ID 19135748) a defesa pugna pela
absolvição
, sob a alegação de
negativa de autoria e insuficiência de provas
, alegando que a condenação foi baseada exclusivamente em elementos recolhidos na fase inquisitorial, sem provas robustas em juízo, e invocando o princípio do

in dubio pro reo
.

Por outro lado, alega
erro na dosimetria da pena
, argumentando falta de fundamentação na fixação da pena-base acima do mínimo legal, e na fração de aumento. Por fim, requer a aplicação
da causa de redução da pena (tentativa) no limite máximo
, pleiteando a redução da pena em
2/3 (dois terços)
, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, e, ainda, a modificação do
regime de cumprimento da pena,
além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
(ID 19135766), o Ministério Público pugna pela
manutenção integral da sentença.

Nesta superior instância, O D. Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
opina pelo
“conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo improvimento do apelo, para efeito de manutenção da sentença em todos os seus termos e fundamentos.”
(Textual) (ID 19902914)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Conforme já aqui relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 3º, (antiga redação) c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
ao cumprimento da pena de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado (crime de latrocínio tentado).

A defesa requer a absolvição do réu sob a alegação de
insuficiência de provas
, argumentando que a condenação teria sido embasada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem o devido contraditório. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do crime tentado.

Inicialmente, observa-se que a materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos, sendo demonstrada pelo
boletim de ocorrência, autos de prisão em flagrante e laudos periciais
.

No que tange à autoria, o apelante foi
reconhecido pelas vítimas
como um dos assaltantes e apontado como
líder do grupo criminoso
, sendo descrito como um dos mais violentos. Além disso, testemunhas confirmaram que ele
disparou contra as vítimas
e tentou consumar o latrocínio. Veja-se:

A vítima REGIANE CAVALCANTE BARBOSA narra em juízo, que no dia dos fatos estava dormindo com seus 2 filhos na parte de baixo do empurrador e que estava viajando destino a Senador José Porfírio e foram surpreendidos por “piratas”, os quais estavam exigindo uma carga de cacau, mas a carga estava em outra embarcação. Informa que todos estavam armados e exigiram que Regiane fosse chamar o comandante JOSÉ ALVES DO ROSÁRIO, do contrário, matariam os filhos dela. Diz a testemunha que o comandante se recusou a descer e os assaltantes começaram a atirar na tripulação e que, em seguida, percebeu que havia levado um tiro em seu ombro esquerdo e que a bala ainda estava alojada em seu corpo, bem como um dos assaltantes atirou em CLAUDIONOR SOARES CARDOSO e que outro tripulante foi atingido com um tiro no rosto. Em seguida, abandonaram o barco.

Corroborando esse depoimento, foi a declaração da também vítima
CLAUDIONOR SOARES CARDOSO
que, sob o crivo do contraditório e ampla defesa enfatizou: (ID 19135734 – pg.26-28):

“CLAUDIONOR SOARES CARDOSO, brasileiro, natural de Muana/PA, casado, mestre fluvial, com RG n° 1983561 - 2ª Via SSP/PA, nascido em 20.02.1951, filho de Diogenes Tavares Cardoso e de Alice Soares Cardoso, com endereço residencial à Rodovia Arthur Bernardes, Passagem Natal, n° 80, Bairro: Telégrafo, Belém/PA. A testemunha não compromissada (em virtude de ser vítima). À MM. Juíza declarou: Diz o depoente que à época do fato delituoso o depoente era tripulante da embarcação rebocador Rebelo 19, balsa CVRA 01; que estavam se locomovendo no destino Belém/Altamira, para Porto Xingu; que o depoente é mestre fluvial e viajava no convés da embarcação, sendo a segundo comandante da embarcação; que saíram de Belém por volta das 20:00 horas, que havia combinado com os demais tripulantes um revezamento no comando da embarcação, tendo ficado o depoente responsável por assumir a partir das duas horas da manhã. Que por volta das 23:00 horas, bem na saída do Carapijó o depoente escutou barulho de tiro, tendo saído do seu camarote, no momento em que viu um barco encostando no rebocador, na parte de bombordo; que dessa embarcação saíram alguns elementos e a pequena embarcação afastou-se. Diz o depoente que ao entrarem no rebocador os assaltantes foram logo atirando; que os assaltantes pegaram o mestre de máquinas, mas ao passaram na porta do camarote onde estava o depoente indagaram quem estava ali, que o funcionário que estava nas mãos dos assaltantes informou que aquele camarote era de um dos mestres da embarcação (depoente); que o assaltante passou a bater na porta e ordenou que o depoente saísse; que o depoente saiu e o assaltante mandou que ele botasse a mão na cabeça, levando-o para o comando da embarcação. Que quando estavam na escada, subindo para o comando, um dos assaltantes gritou "Não atira, que eu estou mandando mais um para ai"; que ao subir a escada viu que já havia um assaltante fazendo refém um dos marinheiros que estava de serviço dentro do comando. Que o depoente subiu e o assaltante encostou uma arma do tipo escopeta na costela do depoente, ordenando que permanecesse com a mão na cabeça e que não olhasse para o assaltante; que o assaltante ordenou que o depoente acelerasse o rebocador e que o marinheiro colocasse o rebocador na direção entre Ponta de Pedras e Mangabeira;
que o depoente já estavam a uma média de uma hora dentro da embarcação,
que o assaltante ordenou que o depoente deitasse de peito para o chão; que cinco minutos depois o assaltante mandou que o depoente levantasse e olhasse para o lado para verificar se a embarcação dos assaltantes já estava vindo; que o depoente respondeu que não estava vindo e que não via nada, momento em que o assaltante disse para que o depoente não mentisse,
chamando-o de "vagabundo" e desferindo um tiro de escopeta que atingiu o braço esquerdo do depoente, que o depoente perguntou porque o assaltante havia atirado sem necessidade, tendo o assaltante dito "Tu vais morrer", sendo que após essa ocasião o depoente desmaiou;
que logo após dar o tiro no depoente o assaltante deu vários tiros para destruir os aparelhos de comunicação do comando da embarcação; que o depoente ouviu muito disparo de armas de fogo no andar de baixo da embarcação. Que após desmaiar o depoente não viu mais nada; que quando acordou os assaltantes já haviam ido embora, então o depoente desceu e foi para perto do seu camarote, voltando a desmaiar; que ao acordar novamente falou com um dos tripulantes que achou um aparelho de comunicação que tem raio de até ter quilômetros. Que conseguiram comunicação com a embarcação "Bertolini" e de lá passaram um fax para Belém, para a empresa deles, tendo este avisado para a Reicom (empresa proprietária do rebocador); que o rebocador retornou para Belém e ao chegarem ao porto já havia três ambulâncias de resgate dos Bombeiros; que o depoente foi levado para o Hospital Metropolitano; que o depoente foi submetido a uma cirurgia, estando ainda na presente data de benefício em razão das lesões causadas pelo tiro. Que foi comunicado à DRCO pelo proprietário da Reicom; que o depoente tomou conhecimento que um dos assaltantes de nome Arlindo foi preso na praia da Mangabeira; que como a embarcação dos assaltantes estava demorando a retornar eles haviam mandado que o comandante do rebocador levasse a embarcação para as margens da Bahia do Marajó, entre Ponta de Pedras e Mangabeira para que os assaltantes pudessem sair; que o depoente estava desmaiado, mais foi informado que os assaltantes haviam se jogado na água, tendo o acusado Arlindo sido encontrado na praia de Mangabeira por uma senhora, tendo dito à ela que era vendedor de açaí e que sua "rabeta" havia afundado; que como o acusado não quis aceitar a ajuda da senhora, esta acionou a polícia de Ponta de Pedras; que o depoente teve roubado o seu relógio de pulso, não sabendo se objetos de outros tripulantes foram roubados; que o relógio do depoente não foi recuperado. Diz o depoente que o assaltante que estava na parte do comando da embarcação se portava de forma muito agressiva; que o depoente prestou depoimento quando ainda estava hospitalizado, ratificando as declarações ali prestadas;
que o depoente fez reconhecimento do assaltante através de fotografia, reconhecendo o acusado Arlindo como o assaltante que desferiu o tiro contra ele, atingindo o seu braço esquerdo
. Diz o depoente que o chefe de cozinha que estava no andar de baixo recebeu um tiro na cabeça, tendo inclusive o seu maxilar arriado, porém o mesmo não veio a falecer, já tendo voltado a trabalhar;
que o marinheiro que também estava no comando no momento do assalto recebeu um tiro, dado por Arlindo, que atingiu seu crânio de raspão;
que a Sra. Regiane ia como passageira do rebocador para o Xingu recebeu um tiro no ombro, tendo a bala corrido para a coluna; que ela estava como passageira por ordem da empresa. Diz o depoente que a embarcação estava transportando combustível (gás, gasolina e diesel), com destino a Altamira, não tendo os assaltantes roubado a carga; que das testemunhas arroladas na denúncia conhece o Sr. José Rozário, que era um dos comandantes da embarcação, e Viviane e Regiane, que iam como passageiras no rebocador.

Que o depoente só chegou a ver dois assaltantes, mas tomou conhecimento que na parte posterior da embarcação havia mais assaltantes, não sabendo informar o número exato.

Dada à palavra ao Ministério Público: Nada reperguntou. Dada a palavra a Advogada nomeada ao(s) acusado(s) para o ato:
Que o depoente levou apenas um tiro e o marinheiro que também estava no comando recebeu apenas um tiro; que o assaltante que ficou o tempo todo com o depoente e o acusado Arlindo.
”

Conforme o art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação das provas, que, neste caso, corroboram a autoria e a materialidade do delito. Ademais, em crimes patrimoniais, os depoimentos das vítimas são especialmente relevantes.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que, em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira coerente e respaldada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação, conforme ocorre nos presentes autos.

Sobre o tema, oportuno colacionar recente julgado do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Nesse raciocínio, e como bem pontuou o
D. Procurador de Justiça
em seu primoroso
parecer,
verbis
:

“(...) Nesse contexto, constatamos verossimilhança e harmonia entre os depoimentos judiciais prestados pelos ofendidos, trazendo à lume a verdade real dos fatos, demonstrando congruência em seus relatos, colocando definitivamente o recorrente na cena do crime, tendo o Magistrado motivado adequadamente o seu entendimento na sentença condenatória.

Se os ofendidos apontam, com segurança, o recorrente como autor do crime, essa prova tem valor a ser considerado, possuindo eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probante reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.”

Diante desse quadro, não há qualquer dúvida razoável acerca da
autoria do crime
, não sendo aplicável o princípio
in dubio pro reo
, como pretende a defesa.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, ou caso assim não entenda, a aplicação da fração de redução de 1/6 para cada vetor negativado, e, também, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do crime tentado.

Antes de adentrar propriamente nos pedidos da defesa, cabe fazer algumas ponderações.

A dosimetria da pena segue o sistema trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, sendo realizada em três etapas:
(1) fixação da pena-base
,
(2) consideração de atenuantes e agravantes
e
(3) aplicação de causas de aumento e diminuição
.

O magistrado sentenciante, por sua vez, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Por outro lado, cabe também pontuar que a fração utilizada para o aumento da pena-base não está vinculada a um critério fixo, desde que haja fundamentação idônea. A jurisprudência não estabelece a obrigatoriedade do aumento em 1/6 ou 1/8 para cada circunstância negativa, sendo possível a majoração superior caso devidamente justificada.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Everton de Assis Melo, condenado por integrar organização criminosa, à pena de 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.079/1990. A defesa alega que as circunstâncias judiciais de culpabilidade e motivos do crime foram negativadas com base em critérios genéricos e inerentes ao tipo penal, sem fundamentação idônea, e que a fração aplicada no aumento da pena deveria ser de 1/8. Pede, ainda, a revisão do concurso de causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime foi devidamente fundamentada e pode justificar o aumento da pena-base. (ii) Se a fração de aumento aplicada na dosimetria deve ser ajustada ou se há necessidade de afastar o concurso de causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. Precedentes do STJ e STF.

4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. O paciente ocupava posição de liderança dentro da organização criminosa, o que evidencia uma maior reprovabilidade da conduta. Quanto aos motivos, foram considerados graves, em razão da busca por fortalecimento da facção criminosa, evidenciando desprezo pelas normas legais.

5. A jurisprudência desta Corte entende que não há um percentual fixo obrigatório para a fração de aumento na dosimetria da pena, cabendo ao magistrado exercer sua discricionariedade, desde que devidamente fundamentada.

6. As causas de aumento referentes à participação de adolescentes e ao uso de arma de fogo foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, e o Tribunal de Justiça não pode modificar tais decisões sem violar a soberania dos veredictos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 791.423/AC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)”
destaquei

Por outro lado, é de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Feitas essas considerações, passo à análise dos pedidos, começando pela transcrição dos termos da sentença, na parte que interessa:

“
DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE
: O acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, com agressividade excessiva.
ANTECEDENTES
: o condenado não registra antecedentes criminais.
CONDUTA SOCIAL
: não há maiores informações acerca da conduta social do réu.
PERSONALIDADE DO AGENTE
: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar.
MOTIVOS DO CRIME:
normais à espécie, lucro fácil.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis, uma vez que cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis, uma vez que as vítimas não recuperaram os bens subtraídos.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena base 25 anos de reclusão
.

2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causa de aumento, contudo verifico uma causa de diminuição (tentativa – art. 14, inciso II do CP), determinando a redução em 1/3, conforme fundamentação acima.

Dito isso,
torno a pena definitiva
em
16 anos e 08 meses de reclusão.”

No presente caso, a sentença condenatória seguiu corretamente esse critério, conforme se demonstra a seguir.

Na fixação da pena-base, o magistrado levou em conta os critérios do
artigo 59 do Código Penal
, analisando as circunstâncias judiciais do réu e do crime.

O crime de
latrocínio tentado
estava sujeito, à época dos fatos, à pena de
reclusão de 20 a 30 anos
, conforme o artigo
157, § 3º do Código Penal
(redação vigente antes da Lei 13.654/2018).

A pena-base foi
fixada em 25 anos de reclusão
, acima do mínimo legal, com base na
valoração negativa de três vetores
do artigo 59 do Código Penal, que foram: a
Culpabilidade, as Circunstâncias e Consequências do Crime.

A
culpabilidade do réu foi considerada elevada
, pois
sua conduta extrapolou os limites normais do tipo penal
, caracterizando-se por
agressividade excessiva
. O réu
disparou várias vezes contra as vítimas
, mesmo quando elas não ofereceram resistência, evidenciando um grau de periculosidade superior ao exigido para a tipificação do crime.

As
circunstâncias do crime também foram valoradas negativamente
, pois os fatos demonstram que
o réu e seus comparsas agiram de maneira extremamente violenta e premeditada
, abordando a embarcação
com armas de fogo e ameaçando matar as vítimas caso não entregassem os bens exigidos
. Além disso, durante o crime, o réu
atirou diversas vezes contra os tripulantes
, chegando a atingir pelo menos uma vítima. A ação demonstrou
ousadia criminosa, audácia e falta de empatia
, além de um elevado grau de organização.

As
consequências do crime
foram consideradas
graves e desfavoráveis
, pois
as vítimas não recuperaram seus pertences
e sofreram
traumas físicos e psicológicos severos
. Uma das vítimas,
Regiane Cavalcante Barbosa
, ficou com
uma bala alojada no ombro
, sofrendo sequelas.

Portanto, não há reparos na primeira fase da dosimetria da pena.

Na
segunda fase
da dosimetria, o juízo não reconheceu a incidência de agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase,
a única causa de diminuição aplicável ao caso é a prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, que prevê a
redução da pena no crime tentado
entre
1/3 e 2/3
, conforme o
iter criminis
percorrido.

O magistrado
reduziu a pena em 1/3
, o mínimo legal, justificando que
o réu percorreu todo o
iter criminis
e esteve muito próximo da consumação do crime
, uma vez que
disparou diversas vezes contra as vítimas
,
ferindo ao menos uma delas
.

Portanto,
a proximidade da consumação foi evidente
, tendo a subtração dos bens se consumado e a morte da vítima apenas não se consumou em razão de fatores externos e alheios à vontade do agente,
sendo legítima a fixação da fração em 1/3.

Assim, a pena reduzida do patamar de
25 anos para 16 anos e 8 meses de reclusão, se faz sem reparos, mais uma vez.

Diante da pena aplicada e da gravidade concreta do crime,
o regime inicial fechado foi corretamente fixado
, em conformidade com os artigos
33, § 2º, alínea "a" do CP,
e, diante da quantidade de pena imposta, não cabe se falar em substituição da pena, nos termos do artigo 44, do CP.

Por todo o exposto, vejo que a dosimetria da pena observou os princípios da
legalidade, individualização da pena e proporcionalidade
, sendo corretamente aplicada com base na
elevada culpabilidade do réu, nas circunstâncias do crime e nas suas consequências gravosas
.

Diante disso,
não há qualquer ilegalidade ou necessidade de revisão da pena imposta
, sendo indevido o pedido de absolvição ou de redução da reprimenda. Dessa forma, a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 10 de março de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025